Tribunal: TJSP
Processo: 1001204-88.2022.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário de cartão de crédito consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos débitos nos proventos da autora - Cerceamento de defesa verificado - Banco réu que apresentou contrato bancário que demonstra anuência da devedora - Arguição de falsidade das assinaturas atribuídas à contratante - Impossibilidade de

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário de cartão de crédito consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos débitos nos proventos da autora - Cerceamento de defesa verificado - Banco réu que apresentou contrato bancário que demonstra anuência da devedora - Arguição de falsidade das assinaturas atribuídas à contratante - Impossibilidade de reconhecimento da falsidade sem a realização de perícia grafotécnica - Aplicação dos arts. 430 a 433, do CPC - Ônus probatório - Incidência do art. 429, II, do CPC - Sentença anulada - Recurso provido.